Tribunal: TJDFT
Processo: 0738544-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 955, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 207, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Ao Juízo Suscitado, para que preste as informações, na forma do artigo 954 do Código de Processo Civil. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator